Tribunal: TJSP
Processo: 1004573-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004573-31.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
ANDRADE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO LONSANGO S/A -
BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004573-31.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 37053
Apelação no 1004573-31.2018
Apelante: Rafael Andrade Santos
Apelado: Banco Losango S/A - Banco Múltiplo
Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais
- inaplicabilidade da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça - anotações posteriores - dano moral configurado - ação
julgada procedente - recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por RAFAEL ANDRADE SANTOS
contra BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO buscando a
declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
Ao relatório de fls. 89/90, acrescenta-se que a ação foi julgada
parcialmente procedente. Apelou o autor, sustentando a inaplicabilidade
da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
inscrições são posteriores, além de serem ilegítimas. Aduz, mais, que a
aludida súmula tem aplicação específicas aos casos de ações intentadas
contra os órgãos de proteção ao crédito. Com contrarrazões, subiram os
autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004573-31.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
Inicialmente, destaque-se que assiste razão à apelante no
tocante à inaplicabilidade da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça, que prevê que, “da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Na espécie, a outra restrição apontada em nome do autor é
posterior àquela objeto da presente demanda, consoante se extrai das fls.
11.
Assim, diante dos fatos narrados na petição inicial e tendo a r.
sentença declarado a inexigibilidade do débito, contra o que o ora
apelado não manejou recurso oportunamente, a negativação indevida do
nome do autor causou-lhe um abalo psicológico que ultrapassa o mero
aborrecimento do dia a dia, impondo-se que seja reparado o dano.
A esse passo, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é
o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas deverá
“representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a
estimação levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta,
e as condições do autor do fato danoso.
Assim, se muito reduzido, o importe indenitário não acarretará
o necessário efeito inibitório ao réu, e, se exagerado, poderá caracterizar
um indesejado enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se mostra
adequada a condenação do réu ao pagamento de indenização no importe
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir deste
julgamento, com juros moratórios contados do evento danoso, à luz da
Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim
de julgar procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito e
condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 8.000,00, arcando com as despesas e custas processuais, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004573-31.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
com a verba honorária da parte adversa fixada em 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da condenação.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator